Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708679-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NILZAMAR APARECIDA RIBEIRO DE CASTRO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão do processo, tendo em vista o julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, RESP 1.769.306/AL, do STJ (ID 21223847). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator